Tribunal: TJES
Processo: 5006131-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006131-20.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CLAUDIO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE LOTE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
em face de
SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
aduzindo o requerente que em 09/05/2022 formalizou com o requerido a compra de um lote localizado na Rua São Jorge, quadra 128, s/n, São Francisco, Serra-ES. Informa, no entanto, que ao tentar registrar o imóvel no cartório tomou conhecimento que a assinatura que lá constava era falsa, inviabilizando a transferência. Busca, assim, seja refeita a assinatura do contrato, além de danos morais.

Em contestação (ID 9588559), a requerida argui preliminar de prescrição. No mérito, alega que o lote foi vendido pelo seu real proprietário e inexiste prova de que a assinatura lá aposta seja falsa.

A sentença (ID 9588569) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julga-se extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, acolhida a prejudicial da prescrição, nos termos da fundamentação
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9588572), reiterando que embora tenha adquirido o terreno em 2002, apenas foi usufruir do mesmo em 2022, sendo este o início do prazo prescricional.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 9588577), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal, conforme entendimento do STJ, que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL
. DECISÃO MANTIDA.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, nos termos do que entende o STJ, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC; não prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, o qual se refere à responsabilidade extracontratual
(EResp 1280825/RS). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50158558920218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29/04/2021).

Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o lote foi adquirido pelo autor em 09/05/2002 (ID 9587925), de forma parcelada, sendo devidamente quitado em 08/12/2008 (ID 9587930). A presente ação foi ajuizada 16 anos após o pagamento integral do lote, sendo que não se pode considerar o ano de 2022 como
actio nata
, eis que anteriormente o recorrente tinha seu compromisso legal de promover a transferência para seu nome.

Colaciono da r. sentença:

“Em outros termos, ainda que a parte autora alegue que somente tomou conhecimento do vício em 2022, no caso de prazo prescricional em prazo longo, no caso decenal, não se abria espaço para o marco inicial da prescrição pela perspectiva subjetiva, mas objetiva, ou seja, caberia a parte autora, durante este longo período, ter diligenciado a regularização do imóvel e aferido todos os aspectos de legalidade da documentação fornecida pela ré”.

Assim, por qualquer ângulo que se analise é certo que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)